Tribunal: TJPA
Processo: 0810765-46.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810765-46.2022.8.14.0006

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

APELADO: BENEDITO NAZARE DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0803926-51.2017.8.14.0015

APELANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: LUCIELE FURTADO DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE COMPROVAÇÃO DE MORA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Para que o credor requeira liminarmente a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, faz-se necessário, nos termos do Dec-Lei 911/69, a comprovação da mora, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.
II-
Embora enviada a notificação para o endereço do devedor constante no contrato entabulado entre as partes, no aviso de recebimento constava “mudou-se”, o que por certo implica na impossibilidade de considerar tal notificação como válida, na medida em que não atingiu sua finalidade, qual seja de constituir o devedor em mora. Ressalte-se que a notificação não precisa ser assinada de próprio punho ou constituindo-se previamente o devedor em mora.
III-
Sabe-se que é ônus do devedor informar a mudança de endereço, porém, uma vez inerte, e tendo ocorrido sua mudança, impossibilitando para tanto sua constituição em mora, deveria o Banco utilizar-se de outros mecanismos disponíveis para tanto, tal como, notificação via edital.
IV-
Assim, considerando que para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação da mora, nos termos da a Súmula nº 72 do STJ, e tendo sido a notificação infrutífera, ante a mudança de endereço do devedor, uma vez o que o Magistrado Singular oportunizou ao autor a juntada de nova notificação, deveria no prazo estipulado fazê-la ou mesmo efetuar o protesto por edital, restando, portanto, ele inerte, correto o indeferimento da inicial e extinção do feito sem julgamento do mérito.
V-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0810765-46.2022.8.14.0006

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

ADVOGADO: FABIO FRASATO CAIRES

APELADO: BENEDITO NAZARE DE ALMEIDA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO RCI BRASIL S.A
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

em desfavor de
BENEDITO NAZARE DE ALMEIDA.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

Juntou documentos.

Ao receber os autos, o magistrado verificou ausência de comprovação de mora, requisito imprescindível para o ajuizamento da ação, ocasião em que facultou a parte autora, no prazo de 15 (dez) dias juntar notificação válida do devedor ou protesto de título respectivo.

Após referido prazo e, tendo a autora se mantido inerte, o Juiz de Piso indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Inconformado com a decisão,
BANCO RCI BRASIL S.A
interpôs o presente recurso de apelação, alegando que a notificação extrajudicial que instruiu o processo comprova claramente que o ato foi devidamente cumprido pelo recorrente.

Outrossim, aduz que a o STJ firmou entendimento de que a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento, sendo facultado ao credor proceder com sua comunicação por meio de notificação extrajudicial; ressaltando que esta fora encaminhada ao endereço do devedor, não podendo a instituição financeira ser penalizada pelo seu retorno como “ausente” ou “mudou-se”, uma vez que ocorreu omissão do financiado em fornecer a alteração do seu endereço.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0810765-46.2022.8.14.0006

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

ADVOGADO: FABIO FRASATO CAIRES

APELADO: BENEDITO NAZARE DE ALMEIDA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação.

O cerne da presente demanda gira em torno do indeferimento da inicial e consequente extinção do feito sem resolução de mérito.

No caso dos autos, observa-se que o autor/apelante trouxe à baila notificação extrajudicial com Aviso de Recebimento, no qual constava “desconhecido”, por este motivo, considerando a ausência de notificação válida, o magistrado Singular determinou a intimação para juntada de nova notificação, tendo indeferido a inicial e extinguido o feito sem resolução de mérito pelo descumprimento da referida determinação.

Com efeito, para que o credor requeira liminarmente a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, faz-se necessário, nos termos do Dec-Lei 911/69, a comprovação da mora, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

Nesses termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. Na ação de busca e apreensão, nos termos dos artigos 2º, § 2º, e 3ª, do Decreto-Lei n. 911/69, é requisito basilar a prova da constituição em mora do devedor. A ausência de prova do recebimento da notificação no endereço do devedor constitui falta de pressuposto para o deferimento da busca e apreensão. Ressalta-se que não é válida a notificação enviada para o avalista sem a prova de tentativa de notificação do devedor principal. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.(TJ-RS - AC: 70080494537 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 28/02/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/03/2019)

Nesse sentido, observa-se que embora enviada a notificação para o endereço do devedor constante no contrato entabulado entre as partes, no aviso de recebimento constava “desconhecido”, o que por certo implica na impossibilidade de considerar tal notificação como válida, na medida em que não atingiu sua finalidade, qual seja de constituir o devedor em mora. Ressalte-se que a notificação não precisa ser assinada de próprio punho ou constituindo-se previamente o devedor em mora.

Ora, sabe-se que é ônus do devedor informar a mudança de endereço, porém, uma vez inerte, e tendo ocorrido sua mudança, impossibilitando para tanto sua constituição em mora, deveria o Banco utilizar-se de outros mecanismos disponíveis para tanto, tal como, notificação via edital.

O artigo 15 da Lei nº 9.492/1997 assim dispõe:

“A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”.

Assim, considerando que para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação da mora, nos termos da a Súmula nº 72 do STJ, e tendo sido a notificação infrutífera, ante a mudança de endereço do devedor, uma vez o que o Magistrado Singular oportunizou ao autor a juntada de nova notificação, deveria no prazo estipulado fazê-la ou mesmo efetuar o protesto por edital, restando, portanto, ele inerte, correto o indeferimento da inicial e extinção do feito sem julgamento do mérito.

A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal assim dispõe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO NÃO RECEBIDA, PORQUE A DEVEDORA MUDOU-SE. AUSENTE O PRESSUPOSTO DA COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que revogou a liminar de busca e apreensão anteriormente deferida, por verificar que a devedora não havia sido previamente constituída em mora. 2. A agravante alega que, ao contrário do que decidiu o juízo de primeiro grau, houve a notificação válida da devedora. 3. Contudo, a agravante juntou aos autos a carta com aviso de recebimento que informa não ter sido entregue a notificação porque a devedora mudou-se. 4. Dessa forma, não foi cumprida a formalidade prevista no Decreto-lei n. 911/69 para a constituição em mora da devedora. 5. Ressalte-se que o ordenamento jurídico coloca à disposição do credor fiduciário outros mecanismos de constituição do devedor em mora, como é o caso da intimação por edital, quando resta frustrada a tentativa de notificação pessoal. 6. Recurso conhecido e desprovido. (2018.01313517-36, 187.893, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-13, Publicado em 2018-04-05)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS SITUADO EM COMARCA DIVERSA DA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. VALIDADE. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR POR SER DESCONHECIDO. INVALIDADE PARA CONSTITUIR O DEVEDOR EM MORA. APELANTE QUE TROUXE AOS AUTOS INSTRUMENTO DE PROTESTO PUBLICADO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. INSTRUMENTO APTO A CONSTITUIR O DEVEDOR EM MORA. RECORRENTE QUE EMPREENDEU ESFORÇOS PARA NOTIFICAR O DEVEDOR NO ENDEREÇO EXPOSTO NO CONTRATO. ENDEREÇO DESCONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO I- (...) II- A notificação juntada pelo apelante não atingiu sua principal finalidade, qual seja a de constituir o devedor em mora, já que não fora entregue ao devedor, por ter constar no AR (Aviso de Recebimento) que o endereço mencionado pelo apelante era DESCONHECIDO. III-
O apelante cuidou em juntar também nos autos o protesto do título, o qual é apto para constituir o devedor em mora. IV- se o endereço que o contratante menciona no contrato encontra-se desconhecido, pode ser em decorrência do destinatário não mais residir no local, pode ser que ele não tenha prestado as informações corretas, ou seja, deve ele comunicar ao credor qualquer mudança ou erro, de modo que não pode este último ficar prejudicado, por já ter empreendido esforços de localizar o devedor; o que permite a publicação do protesto por meio de edital, nos termos realizado pelo banco apelante.
IV- mostrando-se válido o instrumento de protesto juntado nos autos para constituir o devedor em mora, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a sentença atacada, determinando, outrossim, o retorno dos autos ao Juízo de Origem, para regular processamento do feito. (2015.01654914-21, 146.045, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-04-27, Publicado em 2015-05-18) (Negrito nosso)

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento,

Belém, de de 2024.

Belém, 31/05/2024